Tribunal: TJDFT
Processo: 0733699-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733699-37.2021.8.07.0000 RECORRENTE: PATRÍCIA SANTOS LEAL - ME RECORRIDO: ANTÔNIO JOSÉ OLIVEIRA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRETENSÃO FUNDAMENTADA EM PROVA DOCUMENTAL QUE PODERIA TER SIDO PRODUZIDA NA DEMANDA NA QUAL FORA PROLATADA A SENTENÇA RESCINDENDA. DISCUSSÃO A RESPEITO DE FALSIDADE DOCUMENTAL. IRRELEVÂNCIA PARA EFEITOS DE RESCISÃO DA SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 1. De acordo com o inciso VII do artigo 966 do Código de Processo Civil, é passível de rescisão a decisão de mérito, nos casos em que o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, apresente prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável. 1.1. Não há como ser admitido o processamento de Ação Rescisória, baseada no inciso VII do artigo 966 do Código de Processo Civil, quando a pretensão estiver fundamentada em documento que poderia ter sido juntado aos autos da ação na qual fora prolatado o decisum rescindendo, no momento em que fora oportunizada a apresentação de defesa. 2. Para fins de propositura de Ação Rescisória com base no inciso VI do artigo 966 do Código de Processo Civil, é necessário que a r. sentença rescindenda esteja fundamentada em prova “cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória”. 2.1. Constatado que a sentença rescindenda tem por fundamento a presunção de veracidade das alegações vertidas na inicial da ação, em decorrência da revelia, causada pela inércia da ora agravante quanto ao oferecimento de defesa naqueles autos, a tese de falsidade documental se mostra inidônea para justificar o ajuizamento da Ação Rescisória, porquanto tal matéria sequer fora suscitada na demanda originária. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 7o do Código de Processo Civil, defendendo a nulidade do processo diante da ausência de citação da parte recorrida; b) artigos 329, 342, incisos I, III e III, 345, inciso IV, e 966, incisos VI e VII, todos do Código de Processo Civil, ressaltando que a ação rescisória foi ajuizada considerando que a sentença rescindenda, proferida em ação monitória, baseou-se em prova falsa, apurada na ocorrência policial n. 415/2020-2. Destaca que a conclusão da mencionada ocorrência apenas se findou após o trânsito em julgado da monitória, enquadrando-se no conceito de prova nova apta a embasar a pretensão da insurgente. Dispõe que a ação monitória foi julgada procedente, com base na citada prova falsa, valendo o julgador da aplicação dos efeitos da revelia. Expõe a falta de cautela do juiz da monitória em analisar os documentos que foram juntados aos autos. Conclui que as provas novas apresentadas em sede de rescisória se mostram aptas a afastar a revelia decretada na ação monitória e a justificar o reconhecimento da nulidade do processo em questão. Outrossim, conquanto tenha a recorrente fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “a” do permissivo constitucional, afirma expressamente, na peça recursal, a existência de divergência jurisprudencial quanto a tese descrita na alínea “b”, colacionando julgado do STJ para demonstrá-la. Por fim, pugna pela concessão da gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019, e AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISAGBEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 7o do Código de Processo Civil, porquanto o Tribunal de origem não se manifestou sobre a nulidade do processo por ausência de citação do recorrido. Dessa forma, ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. (EDcl no AgInt no REsp 1862460/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). Melhor sorte não colhe a insurgente quanto à salientada negativa de vigência aos artigos 329, 342, incisos I, III e III, 345, inciso IV, e 966, incisos VI e VII, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado, constatada a ocorrência de erro material. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos concluiu que: A prova nova invocada pela agravante, consubstanciada na microfilmagem dos cheques emitidos após a sua apresentação, com a informação de que teriam sido devolvidos pelo motivo 28, constitui-se em documento que poderia ter sido juntado aos autos da ação monitória no momento em que fora oportunizada a apresentação de defesa. No entanto, a ora agravante, na demanda monitória, deixou transcorrer in albis o prazo para oferecimento de embargos, dando ensejo ao reconhecimento dos efeitos da revelia. Assim, o documento apresentado pela ora agravante não pode ser considerado prova nova, na acepção da norma inserta no inciso VII do artigo 966 do Código de Processo Civil, mostrando se inidônea para fundamentar a ação rescisória. De igual modo, a tese de falsidade documental arguida na inicial não teria o condão de viabilizar a processamento da demanda, uma vez que, de acordo com o inciso VI do artigo 966 do Código de Processo Civil, é necessário que a r. sentença rescindenda esteja fundamentada em prova “cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória”. A sentença exarada na ação monitória tem por fundamento a presunção de veracidade das alegações vertidas na inicial da referida demanda, em decorrência da revelia, causada pela inércia da ora agravante quanto ao oferecimento de defesa naqueles autos. Por certo, eventual reconhecimento da falsidade do cheque que aparelha a ação monitória não teria o condão de tornar insubsistentes os efeitos da revelia aplicados na aludida demanda. Em outras palavras, o fundamento no qual se baseou o d. Magistrado prolator da r. sentença rescindenda não se encontra vinculado a um documento falso, mas em expressa previsão legal que impõe a aplicação dos efeitos da revelia em caso de não oferecimento de defesa no processo (artigo 344 do Código de Processo Civil). Portanto, em virtude dos incontornáveis vícios apontados, não poderia ser dada ao caso solução diversa do indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 321 c/c artigo 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil (ID 32964773). Dessa forma, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1868814/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 19/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005